Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-12.2023.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002113-12.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILIAN MARINHO LOPES - CPF: 705.265.241-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMIR ANTONIO FRIZON - CPF: 919.779.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GRACIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 016.698.491-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN OLIVEIRA MARTINS - CPF: 083.408.091-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA LIMA - CPF: 034.259.461-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI MATOS CAMPOS - CPF: 716.475.751-84 (VÍTIMA), MICHAEL JACKSON ALVES DE FREITAS - CPF: 053.393.781-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDIVÍDUO PRONUNCIADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO
COMPROMETIMENTO NA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de que o agente é dependente de álcool ou de substâncias entorpecentes, sem comprovação adequada de eventual síndrome de dependência, com indícios de dúvidas sobre a higidez mental, não é suficiente para instaurar o incidente de insanidade, pois é imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1002113-12.2023.8.11.0004, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
Wilian Marinho Lopes
foi denunciado, processado, e, ao final, pronunciado pela prática do ilícito capitulado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando em suas razões recursais (Id. 181112784), que seja anulada a decisão de pronúncia, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de realização de exame de insanidade mental.

Argumenta que há tempos o uso abusivo de álcool é recorrente em sua vida, o que compromete seu convívio social e causa desordem psíquica, bem como foi fator determinante para a prática do delito, razão pela qual entende que a realização do exame é o único meio para atestar se ele possuía condições de determinação sobre a conduta praticada.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 181112791), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO RÉU. A UTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTE OU ÁLCOOL, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A DÚVIDA A QUE SE REFERE O ART. 149 DO CPP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 186850660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Wilian Marinho Lopes
foi denunciado, processado, e, ao final, pronunciado pela prática do ilícito capitulado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois o magistrado singular, atento às provas contidas nos autos, encontrou plausibilidade na pretensão acusatória, na qual explicitou que,
no dia 22.2.2023, por volta das 16h50min, no “Assentamento Serra Verde”, em Barra do Garças, após discussão, o acusado tentou matar a vítima Loreni Matos Campos, com golpe de arma branca, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a ótica defensiva, a decisão de pronúncia deve ser anulada, diante do cerceamento de defesa, visto que o juiz
a qu
o indeferiu o pedido de realização de exame de insanidade mental.

A defesa argumenta que há tempos o recorrente faz uso abusivo de álcool, o que compromete seu convívio social e causa desordem psíquica, bem como foi fator determinante para a prática do delito, razão pela qual entende que a realização do exame é o único meio para atestar se ele possuía condições de determinação sobre a conduta praticada.

No entanto, n
ão prospera a pretensão.

Conforme o magistrado ressaltou na ocasião em que rejeitou a arguição:

“Sustenta a defesa estar o processo eivado de nulidade aduzindo cerceamento de defesa por indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental do acusado.

Quando do pleito de instauração do incidente, outrora indeferido, a defesa trouxe aos autos documentos datados do ano de 2014, indicando que o acusado esteve em casa terapêutica para tratamento de 19.02.2014 a 23.02.2014, bem como informações acerca de liberação de vaga para tratamento no dia 06.11.2019.

A documentação juntada possui distante lapso temporal com o delito em voga, além disso inexiste nos autos dúvida razoável acerca do comprometimento da higidez mental do acusado, sendo que o argumento de que o réu, em 2014 era usuário de substâncias entorpecentes, não constitui elemento suficiente para determinação de instauração de tal incidente, o qual, por estar submetido à discricionariedade motivada do magistrado, não é de realização obrigatória.

(...)

O fato de o acusado ter praticado do delito “bêbado”, como aduz a defesa, não o exime de responsabilidade, e nem pressupõe inimputabilidade. Pelo contrário, o uso da bebida para a prática de crime constitui agravante.

Ademais, em seu interrogatório, por ocasião da prisão em flagrante o acusado se mostrou lúcido, tanto é que externou plena ciência de seus direitos constitucionais; fez, inclusive, uso do direito de comunicação de pessoa de sua família, bem como do direito de permanecer em silêncio, mesmo não estando assistido por advogado.

(...)

Assim, diante desse cenário, reputo que não há elementos bastantes capazes de pôr em dúvida a higidez mental do acusado, o que, em tese, justificaria a instauração do incidente, bem como não demonstrado prejuízo pela sua não instauração, pelo que afasto a preliminar arguida.” (Id. 181112774, pp. 2-5).

A meu ver, outro não é o entendimento a ser seguido.

Como se sabe o incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pela condição do indivíduo ser usuário de drogas ou porque costuma ingerir bebida alcoólica, devendo implicar, necessariamente, na existência de elementos concretos indicando que em razão de eventual dependência pudesse estar comprometida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito.

Assim, não se sustenta a tese defensiva, pois, o fato de o acusado, eventualmente, naquele momento, estar embriagado, por si só, não é circunstância hábil para autorizar a realização do exame.

Apesar de seu histórico envolvendo uso de drogas e de álcool, reportado pela defesa com base em documento datados do
ano de 2014, indicando que o acusado esteve em casa de tratamento químico também não autoriza dizer que sua capacidade de discernimento poderia estar comprometida.

Aliás, segundo a própria documentação apresentada pela defesa, referente àquela época, tem-se a conclusão da psicóloga no sentido de que
“não se observou distúrbio que no momento possa impossibilitar a ressocialização do reeducando”
(Id. 181112787), embora, de fato, tenha recomendado apoio do centro de atendimento psicossocial para tratamento contra o uso de drogas.

Entretanto, convém explicitar que, no dia dos fatos, segundo o próprio recorrente, estava embriagado, não fazendo menção ao uso de drogas.

Diante desse contexto, levando a efeito o precedente invocado pela própria defesa – concernente ao julgamento do
habeas corpus
n. 1009682-76.2023 – observa-se que, naquela ocasião, foi determinado a realização do incidente de insanidade mental, em razão de dúvidas sobre a higidez mental do acusado porque havia relatório psiquiátrico indicando sua dependência em drogas e, sobretudo, porque aquele indivíduo apresentava transtornos mentais, além ansiedade, transtorno bipolar, além de outros.

Assim, é evidente a diferença de situações, voltando a frisar que o uso de drogas ou de álcool, ainda que excessivamente, não se confunde com a síndrome de dependência, e é sobre esse aspecto que a defesa não logrou êxito em comprovar seus argumentos, não havendo falar em dúvida razoável acerca do comprometimento da higidez mental do acusado.

Nesse aspecto, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci,

“Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 353).

Por fim, como bem consignado no judicioso parecer:

“
Vê-se, portanto, que o juízo a quo fundamentou as razões do indeferimento, apontando não serem suficientes os argumentos da defesa, que apenas se limitou a afirmar o vício do recorrente em álcool, o que, por si só, não caracteriza a dúvida razoável a que se refere o artigo 149 do Código de Processo Penal.

De fato, os dados acostados aos autos não demonstram qualquer indício que possa colocar em dúvida a capacidade de cognição do réu, ao tempo dos fatos, ou que eventual dependência em entorpecente ou álcool o tornou incapaz de entender o caráter ilícito das condutas praticadas e de autodeterminar-se de acordo com este entendimento.

Assim, não havendo dúvida sobre a integridade mental de Wilian Marinho Lopes, não há razão para perquirir acerca de sua inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, não havendo que falar em cerceamento de defesa.”
(Id. 186850660).

Pelo exposto, sem necessidade de delongas, não havendo falar em cerceamento de defesa,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Wilian Marinho Lopes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024